Tribunal: STF
Processo: ARE 762120
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.3.2013.



    Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Agravo regimental conhecido e não provido.